Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. BLOQUEIO DE VALORES. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, converteu a obrigação de autorizar e custear cirurgia reparadora pós-bariátrica em perdas e danos, determinando bloqueio judicial de R$ 76.400,00 (setenta e seis mil e quatrocentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a reforma da decisão que condenou a parte agravante às astreintes por descumprimento de comando judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência foi regularmente concedida para autorizar e custear procedimentos cirúrgicos, sob pena de multa diária, conforme art. 300 do CPC e Lei 9.656/98.
4. A parte agravante não comprovou o cumprimento da ordem judicial, permanecendo inerte após intimação, o que justifica a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, e o bloqueio via SISBAJUD para garantir efetividade da decisão.
5. A multa cominatória possui caráter coercitivo e visa assegurar o cumprimento da obrigação, sendo fixada em valor compatível com a natureza do bem jurídico tutelado e a capacidade econômica da parte, conforme art. 537 do CPC e orientação do STJ.
6. Não há razão para redução ou exclusão da multa, pois não houve demonstração de cumprimento da obrigação. A jurisprudência admite sua revisão apenas quando excessiva ou irrisória, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 499, 537; Lei 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, incs. I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17/11/2016, DJe 14/12/2016; TJDFT, Acórdão 1430214, 07117250720228070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 8/6/2022, DJE 23/6/2022; TJDFT, Acórdão 1426417, 07306439320218070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 24/5/2022, DJE 29/6/2022; TJDFT, Acórdão 1253168, 07090476120198070020, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 27/5/2020, DJE 10/6/2020; TJDFT, Acórdão 1247547, 07273959020198070000, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 6/5/2020, DJE 18/5/2020.